Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DO MP E DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR EQUIPARAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA ORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO NÃO DEMONSTRADA. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA MENTAL PELO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCASSIFICAÇÃO DO CRIME MANTIDA. DOSMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CPB. BIS IN IDEM. AVALIAÇÃO NEGATIVA EXCLUÍDA. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO MP DESPROVIDO E DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.
1 – É pacífica a jurisprudência no sentido de que, em crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem deixar vestígios a depender da natureza do ato libidinoso, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, principalmente se reforçada pelos depoimentos das informantes. Mínimas divergências entre os depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo são irrelevantes e se justificam devido ao lapso temporal decorrido e à deficiência mental leve da qual é portadora a adolescente.
2 – No caso, não há dúvida sobre a ocorrência da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente no toque dos seios da vítima para satisfação da lascívia do autor, sob o pretexto de que ele recebeu uma “revelação divina” de que ela estaria acometida de um tumor na região.
3 – Embora comprovado, em laudo pericial, que a vítima é portadora de deficiência mental leve que a torna parcialmente capaz de entender o caráter ilícito e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, não restou demonstrada a falta do necessário discernimento para a prática do ato sexual por parte dela. Ausente, portanto, o critério psicológico normativo do artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, inviável a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável.
4 – É imprescindível a comprovação de que o agente tenha conhecimento da enfermidade ou deficiência mental acometida à vítima para a condenação pela prática do crime do 217-A, § 1o, do Código Penal. Existindo dúvidas sobre esse fato, inviável a condenação nos moldes pretendidos na denúncia.
5 – Os fatos relatados pela vítima e confirmados, em Juízo, pelos depoimentos de sua avó e da ex-esposa do apelante, se amoldam ao tipo penal do artigo 215 do Código Penal, eis que o réu utilizou da falsa premissa de que teria recebido uma “revelação divina” sobre o estado de saúde da adolescente, para convencê-la a mostrar-lhe os seios e deixá-lo tocar a região com a justificativa de poder examiná-los, quando, na verdade, pretendia a satisfação da própria lascívia.
6 – Exclui-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, eis que a sua fundamentação enseja bis in idem com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
7 – Impõe-se a redução da indenização mínima a título de danos morais para se manter a proporcionalidade entre o dano causado e a capacidade econômica do acusado.
8 – Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o recurso do MP e parcialmente provido o da Defesa.